Tribunal: TJSP
Processo: 1092720-33.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno. Resolução de contrato de compromisso de compra e venda. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento

Ementa:
Agravo interno. Resolução de contrato de compromisso de compra e venda. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000085057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1092720-33.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São
Paulo,
em
que
são
agravantes
MONTGOMERY
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
KALLAS
INCORPORAÇÕES
E
CONSTRUÇÕES
S/A,
são
agravados
REINALDO DE SOUZA e PRISCILLA APARECIDA NASCIMENTO DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1092720-33.2018.8.26.0100/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1092720-33.2018.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO 32a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: MONTGOMERY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA E KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A
AGRAVADOS: REINALDO DE SOUZA E PRISCILLA APARECIDA
NASCIMENTO DE SOUZA
VOTO No 28.261
AGRAVO INTERNO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código
de Defesa do Consumidor. Abusividade da
cláusula que prevê a restituição de valores
somente ao término da obra ou de forma
parcelada. Restituição imediata e integral em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente
vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha
sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema
577).
Ausência
de
demonstração do desacerto da aplicação do
entendimento firmado pelo STJ em julgamento
repetitivo.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A E OUTRO contra
decisão que, em ação de rescisão contratual c/c
devolução de quantias pagas, negou seguimento a
recurso especial, pois o acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1092720-33.2018.8.26.0100/50001 - Voto no
3
Justiça no Recurso Especial no 1.300.418/SC, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alegam violação
do art. 64-A, §5o da Lei no 13.786/18. Aduzem a
aplicação imediata da Lei, que foi publicada no dia
28/12/2018. Assinalam a possibilidade de retenção de
50% dos valores pagos pelo adquirente inadimplente,
diante do regime do patrimônio de afetação.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1092720-33.2018.8.26.0100/50001 - Voto no
4
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.300.418/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos contratos submetidos ao Código de Defesa do
Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que
determina a restituição dos valores devidos somente ao
término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais
avenças, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador

integralmente,
em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
Confira-se a fls. 440/442.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
344/366) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao concluir pela retenção de 20% dos valores
pagos, para compensar os custos operacionais da
vendedora.
Destaca-se trecho do julgado: “Sem que a
credora prove dano maior o que, em tese, se admite
parece adequado limitá-lo a 10%. Esse percentual, de
resto, vem admitido usualmente como prefixação das
perdas e danos. E tem a credora, ainda, despesas de
corretagens, elaboração de contratos, publicidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1092720-33.2018.8.26.0100/50001 - Voto no
5
taxas e impostos. Havendo despesas outras, parece que
esse percentual, se o contrário não se demonstrar,
deve ser fixado em 10%, igualmente. Com isso, no caso
concreto, adequada se faz a restituição da ordem de
80% (oitenta por cento) do valor pago admitida, pois,
a retenção de 20% , o que se mostra absolutamente
razoável; considerando-se que o bem continua novo e
não houve desvalorização pelo seu uso” (fls. 358).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Em relação ao percentual de retenção,
como bem indicou a decisão recorrida, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o
alienante pode reter entre 10% e 25% dos valores
pagos, de modo que apenas condenações em percentuais
diversos permitem a admissão do recurso especial, o
que não ocorreu na hipótese.
De resto, no tocante à aplicação da Lei
no 13.786/2018, na sessão de julgamento do REsp
1.635.428/SC,
ocorrida
em
27.3.2019,
o
Superior
Tribunal de Justiça decidiu: “Proclamação Parcial de
Julgamento: Suscitada questão de ordem pelo Exmo. Sr.
Ministro Relator, a Seção, por unanimidade, a acolheu,
nos termos deliberados pelo Sr. Ministro Relator, para
estabelecer que não serão aplicados diretamente os
dispositivos da Lei no 13.786/2018, de 27 de dezembro
de 2018, para solução de casos em andamento anteriores
ao advento do mencionado diploma legal. Petição No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1092720-33.2018.8.26.0100/50001 - Voto no
6
IJ1339/2019 - QO no REsp 1635428 (3001)”, o que
reforça o descabimento do pedido.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO